Tribunal: TJSP
Processo: 2321775-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais – Justiça gratuita – Requerimento na inicial – Indeferimento – Necessidade da concessão do benefício evidenciada – Recurso provido.